Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707774-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARCUS VINICIUS EVANGELISTA DOS SANTOS D E S P A C H O Reitere-se a intimação para o Agravante se manifestar sobre o Aviso de Recebimento, sem finalidade atingida, juntado ao ID 17029374. Prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator